Tribunal: TJES
Processo: 0021704-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021704-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROMILDO HERCULANO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, nos embargos à monitória, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo automotor, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), determinou a descaracterização da mora e a compensação de valores pagos, e condenou a instituição ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar
se as taxas de juros pactuadas, por terem sido fixadas acima da média de mercado, são abusivas, justificando sua redução
; e (ii) avaliar
se é cabível a condenação da apelante em honorários advocatícios sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento firmado entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme reconhecido na Súmula nº 297 do STJ.

As taxas de juros pactuadas em 15,95% ao mês e 490,60% ao ano são significativamente superiores à média de mercado, que, à época da contratação, era de 3,48% ao mês e 50,79% ao ano, configurando vantagem exagerada ao consumidor, em violação ao art. 51, § 1º, do CDC.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros em contratos de consumo, desde que demonstrada significativa discrepância em relação à taxa média de mercado e a onerosidade excessiva ao consumidor (REsp n. 1.061.530/RS; AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS).

A apelante não apresentou elementos concretos para justificar a disparidade das taxas de juros, como o perfil de risco do consumidor, o valor financiado, o prazo de pagamento ou outros fatores relevantes, inviabilizando a sustentação da validade dos juros pactuados.

A limitação das taxas de juros à média de mercado implica a descaracterização da mora, uma vez que a onerosidade excessiva desvirtua a obrigação contratual.

A condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é justificada, pois o acolhimento dos embargos à monitória resultou na redução do crédito originalmente pretendido, configurando sua sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de taxas de juros significativamente superiores à média de mercado configura abusividade, justificando sua limitação pelo Poder Judiciário nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

A limitação judicial das taxas de juros remuneratórios à média de mercado descaracteriza a mora do consumidor.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é cabível quando a instituição financeira, parte sucumbente, tem seu crédito reduzido nos embargos à monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; REsp n. 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 18/11/2024; AgInt no AREsp n. 2.490.129/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 02/09/2024; TJES, Apelação Cível n. 0010313-94.2019.8.08.0021, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 17/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a apelante contra a sentença (fls. 81-84) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da de Serra - Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos
embargos à ação monitória
apresentados por
Romildo Herculano
, para declarar a abusividade dos juros remuneratórios pactuadas, limitando-os à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e descaracterizar a mora, com compensação dos valores pagos pelo apelado com eventual saldo residual a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões, sustenta (fls. 104-113) que
(i)
as taxas de juros remuneratórios pactuadas não são abusivas, pois refletem as peculiaridades da contratação, tais como a ausência de garantias, o perfil de risco do cliente, o valor financiado e o prazo de pagamento, fatores que justificam a fixação das taxas acima da média de mercado;
(ii)
a taxa média de juros constitui mero parâmetro para aferição da abusividade;
(iii)
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda.

A controvérsia consiste em analisar se as taxas de juros pactuadas, por terem sido fixadas acima da média de mercado, são abusivas, justificando sua redução, e se é cabível a condenação da apelante em honorários advocatícios sucumbenciais.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Em relação aos
juros remuneratórios
, é cediço que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, conforme Súmula nº 382 do STJ, sendo certo que a aferição da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados deve considerar a taxa média praticada pelo mercado em operações da natureza ali discutida, quando da celebração do contrato.

No caso, depreende-se que a apelada ajustou, com a apelante, em 22.12.2015, o
contrato de financiamento n. 34.468157-2
, no qual foram fixadas as taxas de juros de 15,95% ao mês e 490,60% ao ano, ao passo que, à época, conforme consignado na r. sentença recorrida, a taxa média praticada pelo mercado era de 3,48% ao mês e 50,79% ao ano.

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024), o que se vislumbra no caso concreto, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
15,95% ao mês

(fl. 09) enquanto a média do mercado se encontrava em
3,48%
.

Veja-se, portanto, que
a taxa de juros do contrato supera a taxa média do mercado em mais do que 4 (quatro) vezes
, o que é suficiente para demonstração da sua abusividade (CDC, art. 39, inciso V).

Em arremate, ainda que a apelante alegue a incidência de uma série de fatores para cálculo da taxa dos juros pactuados no contrato -
tais como ausência de garantias, o perfil de risco do cliente, o valor financiado e o prazo de pagamento, fatores que justificariam a fixação das taxas acima da média de mercado-,
de modo a não sujeitá-los à análise da taxa média de mercado, depreende-se que a resposta aos embargos à monitória não veio acompanhada de qualquer elemento concreto capaz de justificar a discrepância entre os percentuais, bem como qual seria o impacto concreto de cada um destes fatores no cálculo final da taxa de juros (CPC, art. 373, inciso II).

Destarte, a ausência da demonstração efetiva de elementos justificadores da fixação da taxa de juros remuneratórios em patamar tão elevado atrai a incidência da parte final da tese fixada no Tema n. 234 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

STJ, Tema n. 234. N
os contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento
. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Referido entendimento, inclusive, é aquele adotado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
com esteio na compreensão firmada pelo e. STJ no Tema 234 e
à míngua de informações nos autos quanto o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o spread da operação, a enorme discrepância encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada
, devendo, por imperiosa justiça, ser considerada a sua abusividade
” (TJES, Apelação Cível n. 5007148-33.2023.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMPRÉSTIMOS DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, o julgador originário utilizou como parâmetro a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”, ao passo que as avenças em questão não se deram na modalidade consignada para aposentados e pensionistas, mas sim como Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, que possui taxa média diversa.
2. Ainda que corrigido o parâmetro de comparação, vê-se remanescer às escâncaras a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”), fato que não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado. 3. A alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova a possibilitar que a adequação da taxa de juros ocorresse em patamar sutilmente superior à média de mercado.
4. Sentença reformada para adequar a taxa média de juros considerada como de empréstimo pessoal não consignado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação Cível n. 0010313-94.2019.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 17.07.2024)

Além disso, conforme supramencionado, deixou a apelante de demonstrar, concretamente, qual foi o impacto de cada fator mencionado no cálculo final da taxa de juros, razão pela qual, considerando que a taxa mensal pactuada suplanta em, aproximadamente,
4,58 vezes
a taxa média mensal, enquanto a diferença entre as taxas anuais corresponde a
9,69 vezes
, não há justificativa plausível para tal disparidade, evidenciando-se a submissão do consumidor à situação deveras desvantajosa.

Nesse cenário, não viceja a tese recursal no sentido de que devem ser afastadas as taxas de juros pactuadas no contrato, mormente porque, tal como registrado na sentença recorrida, superam, demasiadamente, a média estabelecida pelo mercado financeiro.

Por fim, de igual modo não merece guarida a tese recursal construída no sentido de ser inviável a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, sob argumento de que foi o consumidor quem deu causa à instauração do processo.
Isso porque o acolhimento da tese dos embargos à monitória implica redução no crédito perseguido pela apelante, impondo-lhe sucumbência quanto ao valor inicialmente pretendido, justificando-se como lídima a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pela
Dacasa Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
e
lhe nego provimento.

Por aplicação do que dispõe a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)